Tribunal: TJSP
Processo: 2115804-21.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de desapropriação. Acordo efetivado nos autos, entre expropriante Município e o expropriado Cleber, ora agravante, para que fosse o Município imitido na posse e o expropriado pudesse levantar os valores da indenização. Decisão agravada que deixou de homologar o acordo. Reforma. Entendimento tranquilo no STJ e neste TJSP no sentido de ser possível que a indenização na

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de desapropriação. Acordo efetivado nos autos, entre expropriante Município e o expropriado Cleber, ora agravante, para que fosse o Município imitido na posse e o expropriado pudesse levantar os valores da indenização. Decisão agravada que deixou de homologar o acordo. Reforma. Entendimento tranquilo no STJ e neste TJSP no sentido de ser possível que a indenização na desapropriação seja paga em favor do possuidor do imóvel, inexistente dúvida sobre o domínio. Caso dos autos. Ações de desapropriação e usucapião que foram ajuizadas em 2011, sem qualquer oposição à titularidade do agravante até hoje. Agravante que adquiriu a posse do imóvel, por meio de contrato de cessão de direitos possessórios, em 2006, de antecessores na posse desde 1989, a exercendo, desde então, de forma mansa e pacífica, com o pagamento dos débitos tributários. Urgência na desocupação, diante de risco de desabamento. Acordo que deve ser homologado. Decisão reformada. Recurso provido.